Tribunal: TJDFT
Processo: 0718833-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Ambas as partes opuseram embargos de declaração. A autora alega que há omissão no acórdão quanto ao pedido de gratuidade de justiça e às teses sobre violação à dignidade da justiça e enriquecimento ilícito do réu, além de contradição ao princípio da causalidade na condenação de honorários de sucumbência e contradição com o entendimento do STJ na aplicação da astreinte e arbitramento dos danos morais. O réu aponta obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários, considerando que a causa tem valor inestimável.
2. A recorrente foi intimada a apresentar documentos para comprovar sua hipossuficiência ou a recolher o preparo, tendo feito a escolha de recolher o preparo. Portanto, houve evidente desistência do pedido gratuidade de justiça ante o não atendimento da determinação judicial de apresentação dos documentos solicitados pelo relator. Além disso, eventual reiteração do pedido haveria de vir acompanhada dos documentos solicitados e produziria efeitos ex nunc.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. “Na linha da remansosa jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (RE 716378 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, DJe-155 04-08-2021)
5. No sistema processual dos Juizados Especiais, os honorários advocatícios são fixados nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995. Assim, se ambos os recursos foram desprovidos, os recorrentes vencidos deverão pagar honorários advocatícios, conforme fixado no acórdão em 10% sobre o valor da condenação (R$ 3.000) para cada recorrente.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.